Tribunal: TJMT
Processo: 1025757-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025757-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (AGRAVANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHYANE AMIDEN MARTINS - CPF: 003.006.101-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE AMIDEN MARTINS - CPF: 730.015.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADAS.
IMPUGNAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGADA PRECLUSÃO. ADMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA EM RAZÃO DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu sua Impugnação à retificação das primeiras declarações no processo de inventário, sob o fundamento de preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e a intempestividade recursal impedem o conhecimento do recurso; e (ii) determinar se a intempestividade da Impugnação à retificação das primeiras declarações inviabiliza sua apreciação, mesmo diante de alegações de ocultação ou subavaliação de bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da Justiça gratuita deve ser mantida, pois restaram comprovados indícios suficientes de hipossuficiência econômica.

4.

A oposição de Embargos de declaração, embora rejeitados, foi conhecida pelo juízo de origem, o que atrai o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC, afastando-se a alegação de intempestividade do Agravo.

5.

O inventário deve observar os princípios da verdade material, da legalidade da partilha e da isonomia entre os herdeiros, permitindo ao Juiz, nos termos do art. 636 do CPC, determinar a complementação ou retificação das declarações diante de vícios relevantes.

6.

A impugnação apresentada, ainda que extemporânea, veicula alegações objetivas e documentadas de omissão e subavaliação de bens, o que impõe sua análise de mérito, considerando-se a ausência de homologação da partilha e o dever do juiz de assegurar a exatidão do monte-mor.

7.

Autoriza-se a admissão de manifestações posteriores à fase das primeiras declarações quando visem preservar a legalidade da partilha e evitar prejuízo aos herdeiros, desde que fundadas em indícios concretos de irregularidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A impugnação à retificação das primeiras declarações em inventário, ainda que fora do prazo, deve ser admitida quando fundada em alegações objetivas e documentadas de omissão ou subavaliação de bens, enquanto não homologada a partilha”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 277, 620, 622, 626, 627, 636 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021; TJSP, AI 2125400-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Vidal Akaoui, j. 08.08.2024; TJSP, AI 2178448-68.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 29.01.2018; TJSP, AI 2063973-21.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a
Vara Es. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
no Inventário n.o

0025358-02.2016.8.11.0041, que inadmitiu a Impugnação à retificação das primeiras declarações apresentadas pela inventariante TÂNIA FÁTIMA AMIDEN MARTINS, sob o fundamento de preclusão temporal.

A agravante sustenta que sua manifestação, ainda que apresentada após o prazo previsto, deveria ter sido admitida, diante da ocultação e subavaliação de bens integrantes do acervo hereditário. Sustenta que a retificação das primeiras declarações, promovida pela própria inventariante, ocorreu de forma extemporânea, tendo havido tratamento desigual entre as partes. A agravante aponta, de modo específico, os seguintes vícios nas declarações: (a) subavaliação de imóveis urbanos situados no bairro Jardim Mariana (lotes 05, quadra 14, e 32, quadra 13), (b) atribuição de valor inferior ao de mercado à garagem no 194 do Edifício Arboretto, (c) avaliação incorreta do veículo Amarok, (d) omissão da garagem dupla no 172/172-A, (e) inconsistências no número de semoventes declarados (rebanho bovino e equino), (f) exclusão de maquinário agrícola financiado, (g) ausência de menção a aplicações financeiras em previdência privada, e (h) imputação indevida de dívidas exclusivamente ao espólio, em desconsideração ao regime de comunhão universal de bens. Afirma que tais inconsistências comprometem a legalidade da partilha, bem como os princípios da isonomia entre os herdeiros e da verdade material no processo sucessório. Argumenta, ainda, que a impugnação apresentada visa preservar a higidez do acervo hereditário, o que é possível até a homologação da partilha, e que a preclusão formal não pode impedir a análise de matéria de ordem pública, relacionada à correta composição do monte-mor. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja apreciada a Impugnação por ela apresentada, bem como a concessão da Justiça gratuita (id. 238743668).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e deferida a Justiça gratuita (id. 248601670).

A agravada
TÂNIA FÁTIMA AMIDEN MARTINS, em
contraminuta, alega preliminar de (i) ausência de comprovação de hipossuficiência; e (ii) intempestividade recursal. No mérito, aduz que a intempestividade da Impugnação apresentada pela agravante às declarações e a ocorrência de perda superveniente do objeto, diante da apresentação das últimas declarações no inventário, torna prejudicado o recurso. Alega, ademais, que a agravante teria anuído à proposta de partilha, não restando controvérsia a justificar a continuidade do Agravo e a tentativa da agravante de reviver discussão já superada constituiria, segundo a inventariante, comportamento protelatório, incompatível com os princípios da estabilidade processual e da celeridade. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (id. 253807158).

Determinei a intimação da agravante para manifestar sobre a eventual perda do objeto (id. 272819886) e a agravante
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS informou que os pontos alegados impactam sobre a totalidade do acervo hereditário, devendo o recurso ser analisado em seu mérito (id. 275443363).

Após tentativa frustrada de conciliação (id. 283146872), a Procuradora de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso “
a fim de que o juízo de origem aprecie as alegações da agravante quanto à existência de bens omitidos, subavaliações patrimoniais e indevida atribuição de dívidas ao espólio, ressalvadas as matérias já decididas e não impugnadas tempestivamente, cujo exame está precluso
” (id. 291737861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do presente recurso se refere à decisão agravada que reconheceu a intempestividade da Impugnação apresentada pela herdeira agravante à retificação das primeiras declarações prestadas pela inventariante, no curso do Inventário n. 0025358-02.2016.8.11.0041.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1.

Da ausência de comprovação da hipossuficiência

Sustenta a agravada, em sede de contrarrazões, que não restou comprovada, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica da agravante, razão pela qual requer a revogação da Justiça gratuita anteriormente deferida, com o consequente recolhimento das custas processuais.

Observo que, no momento da interposição do recurso, a agravante instruiu o pedido de gratuidade com documentação hábil a demonstrar sua condição econômica restrita, tais como comprovantes do plano de saúde, energia elétrica e condomínio, além do holerite emitido pelo INTERMAT, indicando remuneração líquida mensal inferior a R$ 6.500,00 e comprovante de custeio de curso de pós-graduação. Tais documentos comprovaram, com base no princípio do acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF) e nos arts. 98 e seguintes do CPC, a presença de indícios suficientes para a concessão do benefício.

Contudo, a agravada não trouxe provas aptas a infirmar os documentos apresentados pela agravante, hábeis para afastar a presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência, sobretudo quando esta se encontra corroborada por outros elementos nos autos. Assim, mantem-se hígida a decisão que deferiu os benefícios da Justiça gratuita à agravante.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Da intempestividade recursal

A agravada suscita, ainda, intempestividade do Agravo de instrumento, argumentando que os Embargos de declaração anteriormente opostos pela agravante no Juízo de origem não teriam o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, por se tratar de recurso desprovido dos vícios autorizadores previstos no art. 1.022 do CPC.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a agravante opôs Embargos de declaração em face da decisão que inadmitiu a Impugnação à retificação das primeiras declarações, os quais foram conhecidos e rejeitados, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ora, ao serem recebidos e analisados pelo juízo de origem, ainda que com desprovimento, os Embargos produziram o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC. Não se trata, aqui, de recurso manifestamente inadmissível ou incabível, tampouco de hipótese de ausência de juízo de admissibilidade. Pelo contrário: o magistrado de primeiro grau expressamente enfrentou o mérito, afastando os vícios suscitados pela parte.

Assim, não se aplica ao caso o entendimento invocado pela agravada, segundo o qual embargos manifestamente incabíveis não suspendem ou interrompem prazos recursais. Tal circunstância somente se verificaria caso os embargos não tivessem sido conhecidos, o que não ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade e com intuito protelatório, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1849349 SP 2019/0345204-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

Portanto, AFASTO a preliminar de intempestividade recursal.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a analise da preclusão reconhecida pelo Juízo de origem quanto à Impugnação apresentada pela herdeira agravante à retificação das primeiras declarações prestadas pela inventariante, no curso do Inventário n. 0025358-02.2016.8.11.0041.

A decisão agravada, mantida em Embargos de declaração, inadmitiu a manifestação da ora agravante por entender que o prazo fixado para Impugnação à retificação das primeiras declarações transcorreu sem apresentação tempestiva de insurgência.

Entretanto, a agravante defende que a preclusão não pode prevalecer diante de alegações substanciais de ocultação de bens, subavaliações e irregularidades materiais no rol apresentado, as quais afetariam diretamente a higidez da partilha, a legalidade do procedimento sucessório e o princípio da isonomia entre os herdeiros.

Pois bem. Cumpre registrar que se trata, na origem, de Ação de inventário proposta por Tânia Fátima Amiden Martins, visando obter a partilha dos bens deixados em herança por Ênio José de Arruda Martins, em trâmite desde o ano de 2016.

Em 18/12/2023 o Juízo de origem determinou que a inventariante retificasse as primeiras declarações, em atendimento as regras do art. 620 e 622, do CPC, oportunizando aos herdeiros manifestação no prazo de 15 dias (id. 238743669). O prazo decorreu em 2/3/2024 e no dia 26/3/2024 a herdeira Silvia Mara, ora agravante, apresentou Impugnação (id. 148700483).

O Juízo de origem reconheceu a intempestividade da Impugnação apresentada e determinou a inventariante a apresentação das últimas declarações e do plano de partilha, o que motivou a interposição do presente Agravo de instrumento.

Neste cenário, impõe-se o exame da controvérsia à luz dos princípios que regem o processo de Inventário, notadamente aqueles consagrados nos arts. 620 e 636 do CPC, bem como da interpretação sistemática da preclusão em procedimentos de jurisdição voluntária e natureza híbrida, como é o caso do Inventário.

Conforme dispõe o art. 620, IVo, do CPC, a inventariante é obrigada a apresentar, com exatidão, a totalidade dos bens que compõem o acervo hereditário, sob pena de responsabilização por omissão dolosa ou culposa, inclusive com consequências patrimoniais e processuais. O art. 636 do mesmo diploma estabelece, ainda, que o juiz poderá determinar o aditamento ou a complementação das primeiras declarações sempre que verificar omissão de bens, vícios ou inconsistências relevantes.

Sob essa ótica, ainda que a manifestação da herdeira não tenha sido formalmente tempestiva, deve-se considerar o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e o dever de condução do processo de maneira compatível com a busca da verdade material, sobretudo em hipóteses que envolvem repartição de patrimônio entre sucessores, com potencial impacto irreversível em sua esfera jurídica.

Ademais, a jurisprudência entende que a existência de elementos concretos e documentados que indiquem a possível omissão ou subavaliação de bens é dever do Juízo examinar as alegações, independentemente da fase processual em que suscitada, desde que ainda não homologada a partilha.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão que determinou a exclusão de um imóvel da partilha – Irresignação do agravante – Cabimento parcial – Manifestação extemporânea da agravada, sobre a qual já houve o reconhecimento da preclusão por esta Corte de Justiça no agravo de instrumento no 2277471-74.2023.8.26.0000 – Decisão proferida sem oportunizar às partes manifestação – Ofensa ao contraditório – Exclusão precoce de imóvel da partilha, a partir de alegações unilaterais – Decisão reformada para manifestação do agravante sobre as alegações da agravada e para manter o imóvel na partilha até que todos os herdeiros se manifestem – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125400-53.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/08/2024; Data de Registro: 08/08/2024)

INVENTÁRIO

Decisão que não reconheceu a preclusão da oportunidade de herdeira dissidente questionar o teor das primeiras declarações e do plano de partilha

Inventariante recorrente que alega ter tal herdeira de início concordado com o plano, não podendo manifestar-se contrariamente em momento posterior, bem como levanta o decurso do prazo do art. 627 do Código de Processo Civil

Não acolhimento

Assiste às partes o direito de se opor ao plano de partilha, bem como de se retratar, enquanto não houver a homologação pelo juízo do inventário

Precedentes

Preclusão não reconhecida

Decisão interlocutória mantida

Recurso não provido (TJSP; Agravo de Instrumento

2178448-68.2017.8.26.0000;

Relator

(a): Rui

Cascaldi;

Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central

Cível - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 29/01/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Prévia determinação de pronunciamento a respeito do plano de partilha seguida de abertura de prazo para manifestação pelos demais herdeiros. Decisão agravada que se limitou a manter deliberação anterior que esboçou contornos da partilha, sem contudo se pronunciar a respeito dos inúmeros tópicos trazidos à baila pelos litigantes APÓS ESTIMULADOS PELA PRÓPRIA INSTÂNCIA A QUO a falar sobre o plano de partilha. Recurso provido para cassar a decisão de fls. 264 e determinar a apreciação fundamentada a respeito das impugnações apresentadas, tal qual determinado em fls. 249. Entendimento em sentido diverso que implicaria em negativa de prestação jurisdicional. Decisão cassada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2063973-21.2025.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025)

Assim, não se trata de insurgência genérica ou meramente procrastinatória, mas de apontamentos objetivos e específicos que, em tese, podem comprometer a veracidade do acervo declarado. Ao juiz compete assegurar a lisura da partilha e zelar pela integralidade e legitimidade da relação patrimonial a ser partilhada.

Por oportuno, ressalto que a ilustre Procuradora de Justiça opinou pelo
parcial provimento do Agravo
, a fim de que o Juízo de primeiro grau
aprecie unicamente as alegações relativas à suposta omissão de bens, subavaliações e imputação indevida de dívidas ao espólio, pois
algumas matérias, como o uso do veículo Amarok por outro herdeiro e a controvérsia sobre semoventes, já foram apreciadas pelo Juízo de origem.

Contudo, não se mostra juridicamente adequado limitar previamente a atuação do Juízo de primeiro grau
apenas às referidas matérias
, sob pena de indevida restrição ao escopo da Impugnação já apresentada, à margem dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive para evitar nulidades futuras, reabertura de partilha ou posterior ação rescisória.

Impõe-se, portanto, o
acolhimento do recurso
, a fim de que seja
admitida a Impugnação formulada pela agravante no id. 148700483 e determinada sua análise de mérito pelo Juízo de origem
.

Registro, por oportuno, que referida análise poderá se dar juntamente com aquela referente à Impugnação ao laudo de avaliação e plano de patilha oposta pela agravante no id. 194476601 e ainda pendente de exame, porque há, em parte, identidade de argumentos.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e
DOU
PROVIMENTO ao recurso para determinar a análise pelo Juízo de origem da Impugnação à retificação das primeiras declarações opostas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025